Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. MEDIDAS PREVENTIVAS DE MITIGAÇÃO. VANTAGEM EXTREMA DA OUTRA PARTE NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO MENSALIDADE INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária à solução do litígio não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
II. Para que configure a onerosidade excessiva, prevista no art. 478, capaz de ensejar a resolução ou revisão da avença, faz se necessário a demonstração do evento imprevisível que tornou a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, frente a outra.
III. Notório e incontestável que a situação de pandemia de COVID-19 afetou a todos, ainda que de forma diferente a cada um. Mas a adequação ao novo cenário foi necessária, como no caso, tanto aos alunos como aos professores e funcionários, de modo geral, da instituição de ensino.
IV. A suspensão das aulas presenciais, a instituição de ensino, por força de diretrizes governamentais, continuou prestando o serviço contratado, bem como tendo como obrigação a manutenção da qualidade de ensino e emprego dos meios necessários.
V. As circunstâncias verificadas nos autos não demonstram a existência de extrema vantagem da instituição de ensino pelo fato de terem as aulas ministradas de forma virtual, não podendo configurar, também, inadimplemento contratual.
VI. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Não provida.